Tribunal: STF
Processo: ARE 1320395
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PROVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PRELIMINAR AFASTADA. 



    Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova que repute desnecessária, se os demais elementos probatórios carreados aos autos já são suficientes para a resolução da demanda como in casu. 



    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICOADMINISTRATIVA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO PELO JUDICIÁRIO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR – RECURSO IMPROVIDO. 



    Em se tratando de vínculo de caráter jurídico-administrativo, o pagamento do adicional de insalubridade somente será devido ao servidor público se houver lei local que o preveja, bem como a devida regulamentação, sendo inaplicável à espécie as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, e sendo vedado ao Judiciário a usurpação da competência do Poder Executivo no que tange ao exercício do poder regulamentar. 



    Recurso conhecido e improvido, após o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 7º, XXIII, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, ressalto que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 639.228 RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Tema 424):



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de Provas. Processo judicial. indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” 



     Ademais, nota-se que o Tribunal de origem assentou que:



    “O adicional de insalubridade é direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais pelo art. 7º da Constituição Federal, sendo certo que o § 3º, do art. 39 estende aos servidores públicos alguns direitos previstos no art. 7º. 



    Porém, dentre eles não está o adicional de insalubridade, de modo que não é direito constitucional dos servidores públicos e depende de regulamentação legal para fazerem jus ao recebimento da verba. 



    No caso dos autos, o art. 112, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brasilândia – Lei Complementar Municipal n. 813/1993, prevê a possibilidade de concessão de ‘gratificação de insalubridade’. Vejamos:



    [...]



    A necessária regulamentação, contudo, inexiste, de forma que resta prejudicada sua implementação, pois, como cediço, a Administração limita-se ao princípio da legalidade (art. 37, CF), não sendo possível nem mesmo a aplicação da analogia prevista na CLT. 



    Não obstante, a concessão do adicional de insalubridade pelo Judiciário, nas presentes condições, representaria nada menos do que a usurpação da competência do Poder Executivo referente ao exercício do poder regulamentar.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Por fim, ressalto que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



     Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator